Tribunal: STF
Processo: ARE 1300338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR INATIVO DO JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). PREVISÃO DO ARTIGO 8º DA LEI ESTADUAL Nº 2.409/2010 – PCCR. CONCESSÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. CARÁTER GERAL E LINEAR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE VENCIMENTAL. ARTIGO 7º DA EC 41/2003. RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. 1. No caso versado é devida a incorporação aos proventos de aposentadoria do autor da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída pelo artigo 8º da Lei Estadual 2.409/2010, uma vez que se aposentou do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, fazendo jus à paridade vencimental prevista no artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003. 2. Apropriado destacar que a aludida gratificação é dotada de caráter geral e linear, devida a todos os servidores da ativa, de modo que deve ser estendida aos inativos com direito à paridade, não prevalecendo a tese do apelo de que se trata de verba decorrente do exercício do cargo. Precedentes. 3. Apelo conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente